Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. VÍNCULO DIRETO E INDIVIDUAL COM A OPERADORA. REENQUADRAMENTO CONTRATUAL. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. ESTATUDO DO IDOSO. TEMA 952/STJ. APLICAÇÃO DE OUTRO ÍNDICE.
1. Configurado falso plano coletivo por adesão, em que o beneficiário não tem relação com a suposta entidade contratante, o vínculo passa a ser considerado individual. Assim, constitui dever da operadora fornecer à beneficiária a continuação do plano de saúde sob a modalidade individual.
2. A Resolução Normativa ANS n. 195/09 dispõe que cabe à administradora de benefícios e operadora do plano assistencial verificar e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial contratante, bem como a condição de elegibilidade do beneficiário, sob pena de constituir vínculo direto com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar.
3. No caso, o quadro probatório aponta para a caracterização do contrato como "falso coletivo", afastando a incidência dos percentuais de reajuste anuais e etários aplicados a planos coletivos.
4. Em embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), julgado no dia 21/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a repetição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, porém, modulou os efeitos da tese aprovada, unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.
4.1. De acordo com a jurisprudência de outrora incidente no presente caso, a repetição do indébito em dobro exige a demonstração de má-fé, o que não se verificou.
5. Apelação conhecida e provida em parte.